Tribunal: STF
Processo: HC 246115
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.694.709/GO (e-doc. 14, p. 51-54).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas) (e-doc. 13, p. 61-66).



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento, em parte, ao apelo defensivo, redimensionando a pena para 7 anos de reclusão e pagamento de 710 dias-multa (e-doc. 13, p. 175-184). Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial, negado seguimento na origem. Interposto o respectivo agravo, o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso (e-doc. 14, p. 29-32). Seguiu-se o mencionado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a inidoneidade da valoração negativa dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime — quantidade de drogas. Aduz violação ao art. 59 do Código Penal. Afirma que a quantidade de drogas já faz parte da definição do próprio crime de tráfico de drogas, não podendo ser valorada duas vezes por ofensa ao bis in idem. 



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da valoração negativa dos vetores dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    7. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. O STJ, reportando-se ao decidido pelas instâncias ordinárias, assentou a ausência de ilegalidade na dosimetria ante os seguintes fundamentos:



    “Preliminarmente cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    No caso, acerca da dosimetria da pena, o Tribunal de origem assim consignou (e-STJ fls. 1.106/1.107): 



    Depreende-se que, ao contrário do que alega a defesa, a majoração da pena-base não se mostra excessiva, à constatação de que dois vetores foram usados para essa finalidade, quais sejam, “antecedentes” e “circunstâncias”, ensejando aumento razoável e proporcional na primeira fase da dosimetria da pena. 



    Em relação aos antecedentes, inexiste razão para desconhecê-los, pois, como bem fundamentado pelo Juízo primevo, o Apelante ostenta, em seu desfavor, duas condenações anteriores transitadas em julgado, em datas próximas da prática delitiva em questão. 



    No que diz respeito às circunstâncias do crime, vê-se que o Magistrado de piso valorou-as negativamente sob o fundamento de que “devem ser consideradas relevantes, devido à quantidade de maconha que o acusado transportava”. 



    De fato, ao proceder a dosimetria da pena, o Juiz a quo assim o fez à luz do que preconizam os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e o artigo 42 da Lei n. 11.343/06. E, na hipótese vertente, vislumbra-se motivo suficiente para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, eis que analisadas de acordo com a significativa quantidade de droga apreendida na posse do Réu, quer seja, 529,860kg (quinhentos e vinte e nove quilos oitocentos e sessenta gramas) de “maconha”. 



    A natureza e a quantidade das substâncias devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena-base, assim como previsão expressa pelo derradeiro dispositivo legal mencionado. In casu, a exorbitante quantidade de droga apreendida em poder do Apelante justifica o recrudescimento da pena-base, não sendo inferido, portanto, o excesso aventado pelo Recorrente nas razões de seu apelo. 



    Registra-se, por oportuno, que a traficância imputada ao Apelante teve por objetivo o transporte de uma expressiva quantidade de entorpecente (mais de meia tonelada). Não obstante a necessária ponderação desse fato, a majoração da pena, ainda que de maior intensidade, deve igualmente ser parametrizada pelo princípio da proporcionalidade, assim como valeu o Juízo primevo. 



    Da análise do trecho transcrito, constato que o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a orientação firmada nesta Corte Superior, segundo a qual a apreensão de elevada quantidade de entorpecente justifica a exasperação da pena-base.



    (...).” (e-doc. 14, p. 30, grifos nossos).



    9. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Consoante assentado, a valoração negativa da circunstância do crime se deu em razão do expressivo volume de entorpecentes (mais de meia tonelada de maconha), fato que, ao contrário do afirmado pela parte impetrante, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal. 



    10. Desse modo, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    11. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.3438/2006). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta da acusada, a partir da quantidade de droga apreendida, da sua personalidade, das circunstâncias do crime e da culpabilidade. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda da paciente. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda da ré. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (13 anos e 4 meses de reclusão) para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 233.632-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. 1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Paciente, entre os quais a culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2016, p. 22/04/2016; grifos nossos).



    12. No tocante à circunstância judicial dos antecedentes criminais, para além de não constar qualquer argumentação a respeito da ilegalidade, o ponto não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Nessa linha, decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator